Tribunal: TJMT
Processo: 0000241-29.2004.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000241-29.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FRIGOVERDI SA - CNPJ: 01.983.220/0001-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
C
aso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, considerando os prazos estabelecidos pelo art. 40 da Lei de Execução Fiscal e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema.

III.

Razões de Decidir

3. A contagem do prazo prescricional intercorrente deve observar os parâmetros definidos pelo STJ no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), que estipula que o prazo de suspensão de um ano começa automaticamente com a ciência da não localização do devedor.

4. No presente caso, o prazo de prescrição intercorrente teve início em 29/11/2005, quando a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do executado, sendo atingido em 29/11/2010.

5
.
A jurisprudência do STJ estabelece que a falência do devedor não suspende o prazo prescricional, conforme

AgR
g
no

AREs
p
842851/SP.

IV.

Dispositivo e Tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para fins de prescrição intercorrente em execução fiscal, o prazo de suspensão de um ano e o subsequente prazo prescricional de cinco anos contam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.
2. A decretação de falência não impede o curso da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
16/10/2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
842.851/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
17/03/2016

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a r. sentença proferida pelo juízo d
o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra
Frigoverdi
S.A.
,
reconheceu a prescrição intercorrente, por consequência, julgou extinta a execução fiscal.

Inconformado, recorre o apelante,
argumentando que, de acordo com o entendimento consolidado no REsp 1.340.553/RS do STJ, o prazo prescricional intercorrente só se inicia com a ciência da Fazenda Pública acerca de uma diligência infrutífera, o que, segundo os autos, não ocorreu. Além disso, a Fazenda tomou ciência da citação regular e houve peticionamento para a penhora, que não foi realizada por falta de apreciação judicial, o que interrompeu o curso da prescrição. Assim, o Estado sustenta que não houve marco inicial para a prescrição intercorrente
.

Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença e determinar o prosseguimento do processo.

Em sede de
contrarrazões,
a parte execu
tada pugnou pelo não provimento do recurso (Id. 235304695)
.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da
e
xecução
f
iscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
contra

Frigoverdi
S.A
,
que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).
”

No presente caso, o despacho citatório foi proferido em 16/02/2004, com a expedição da carta de citação em 22/06/2004, a qual retornou negativa em 01/04/2005. Em 05/04/2005, o exequente informou nos autos que o executado estaria em processo de falência, requerendo, assim, a citação do síndico da massa falida. Em 08/08/2005, foi expedida nova carta de citação, também com retorno negativo. Posteriormente, em 29/11/2005, o exequente solicitou uma nova tentativa de citação em outro endereço. No entanto, não há informações nos autos sobre o retorno dessa diligência, nem se o síndico da massa falida foi efetivamente citado. Mesmo sem tais informações, o exequente, em 28/04/2008, requereu a expedição de mandado de penhora
.

V
istos em correição em 27/10/2011. Em 08/01/2015, foi solicitado que o exequente efetuasse o pagamento da diligência para a expedição do mandado de penhora. Em 08/06/2015, o exequente requereu a suspensão do feito e, em 04/12/2015, realizou o pagamento da diligência. Em 07/12/2019, foi determinada a juntada da CDA atualizada, sob pena de arquivamento, conforme o art. 40 da LEF. Os autos passaram a tramitar de forma eletrônica em 11/05/2020. Em 01/02/2021, o exequente re
quere
u penhora online. Entre 17/08/2021 e 06/10/2022, o processo foi redistribuído. Em 14/10/2022, o exequente
reiter
o
u o pedido de penhora online de valores
.
E
m 17/08/2023, o exequente foi intimado para se manifestar acerca da possível prescrição intercorrente, mas se manteve inerte. Por fim, em 24/06/2024, foi proferida sentença que extinguiu o feito, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Com base na análise dos marcos temporais estabelecidos e em conformidade com os parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas 566 a 571), o prazo de 1 (um) ano de suspensão da Execução Fiscal, conforme previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), teve início em 29/11/2005, quando a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do executado, síndico da massa falida. Somado ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o termo final para a ocorrência da prescrição intercorrente foi alcançado em 29/11/2010.

Em que pese as alegações de que o prazo prescricional teria sido interrompido com a citação positiva do executado em 28/04/2008, é importante ressaltar que, devido à ausência de informações concretas acerca dessa citação, tal marco não será considerado.

Assim, ao longo dos 20 (vinte) anos de tramitação do processo, o executado sequer foi citado, não tendo sido realizadas diligências frutíferas que contribuíssem para o objetivo da ação, que é a quitação da dívida. Dessa forma, não há justificativa para o prosseguimento dos autos com novas diligências que, à semelhança das anteriores, se mostrem infrutíferas.

Ademais, o fato de o executado ter entrado em processo de falência, uma vez que não foram encontrados bens, não criou qualquer óbice ao trâmite processual. Rememora-se, conforme o entendimento do STJ, que
"a decretação da falência não obsta o ajuizamento ou a regular tramitação da Execução Fiscal. Logo, o prazo prescricional não se suspende"
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 842851 SP 2016/0009091-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/03/2016).

Conclui-se, portanto
,
que

os créditos tributários objeto deste processo

foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas
n
º
s
566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal
.

Em razão do exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024